Tribunal: STF
Processo: RE 1171918
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. LEI 12.844/13. ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/04. GATT. LEI COMPLEMENTAR. ISONOMIA.



    1. O acréscimo de um ponto percentual na alíquota da COFINS-Importação é um mero adicional à alíquota já existente, não havendo interferência alguma na materialidade da incidência, que continua sendo a importação de produtos ou serviços.



    2. Sendo o produto importado de qualquer país signatário do GATT, a incidência do adicional à alíquota da COFINS-Importação será idêntica.



    3. O adicional à alíquota da COFINS-Importação ocorreu justamente para dar cumprimento ao princípio da isonomia entre a tributação dos produtos nacionais e dos importados.



    4. Majoração dos honorários, por força do art. 85, § 11, do CPC.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 146; 150, I e III, a; e 195, § 12, todos da CF/1988. A parte recorrente sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos de declaração não se manifestou sobre todos os pontos suscitados; (ii) o adicional da COFINS sobre a importação é manifestamente inconstitucional, seja por violar a reserva de lei complementar e a sistemática da não cumulatividade, bem como por impor tratamento desigual entre produtos nacionais e importados, em ofensa ao princípio da isonomia. Requer: (i) seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do RE 565.886-RG, paradigma do Tema 79 da repercussão geral; (ii) ao final, seja dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da COFINS-Importação e do respectivo adicional de alíquota.



    3. Remetidos os autos a esta Corte, o Ministro Presidente, em 05.11.2018, determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que fosse aplicada a sistemática da repercussão geral referente ao Tema nº 1. Encaminhados os autos à Turma julgadora para eventual juízo de conformação, o respectivo órgão fracionário não se retratou (doc. 132).



    4. Assim, tendo em vista que a Turma julgadora refutou o juízo de retratação referente ao Tema nº 1 da repercussão geral, os autos foram devolvidos ao STF (doc. 143).



    5. A pretensão recursal não merece prosperar.



    6. Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    7. Quanto ao mérito, a pretensão também não merece ser acolhida. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 1047 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade. (RE 1.178.310, Rel. Min. Marco Aurélio; Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 16.09.2020, DJe 05.10.2020)



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator